Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-73.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003095-73.2016.8.11.0003
RECORRENTE: TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES
RECORRIDO: AUREO CÂNDIDO COSTA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1003095-73.2016.8.11.0003
RECORRENTE: TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES
RECORRIDO: AUREO CANDIDO COSTA
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003095-73.2016.8.11.0003
Trata-se de Recurso Especial (id 69418478) interposto por TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 64149952):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATA MERCANTIL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA RECEBIDA NO ENDEREÇO DA AUTORA - PROTESTO REGULAR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Quando se trata de duplicata mercantil, o recebimento de notificação prévia no endereço do autor demonstra a regularidade do protesto. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (RAC 1003095-73.2016.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/10/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 66072962.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível, interposto por TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES, manteve a sentença que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgou improcedente os pedidos.
Alega violação aos artigos 186, 927, parágrafo único do Código Civil, artigo 43, § 2o, do Código Defesa Consumidor, além, de divergência jurisprudencial, ao argumento de que diante dos documentos apresentados nos autos não há comprovação de que a Recorrente foi notificada previamente para protesto da duplicata, não podendo seu nome ser inscrito no cadastro de proteção ao crédito.
Assevera que no presente caso foi caracterizado o dever de indenizar uma vez que o Recorrido cometeu ato ilícito.
Recurso tempestivo (id 69562451)
Contrarrazões (id 73383954)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega violação aos artigos 186, 927, parágrafo único do Código Civil e artigo 43, § 2o, do Código Defesa Consumidor, ao argumento de que diante dos documentos apresentados nos autos não há comprovação de que a Recorrente foi notificada previamente para protesto da duplicata, não podendo seu nome ser inscrito no cadastro de proteção ao crédito.
Assevera que no presente caso foi caracterizado o dever de indenizar uma vez que o Recorrido cometeu ato ilícito.
No entanto o acórdão recorrido decidiu que restou comprovado que a notificação foi entregue no endereço da Recorrente e que não ficou demonstrado a irregularidade no protesto da duplicata.
Desse modo, tem-se que não é o caso de má valoração da prova e sim a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que impede a análise da questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITOS, CANCELAMENTO DE PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas contidas nos autos, concluiu ser indevido o protesto em virtude da ausência de notificação válida da cessão do crédito, reconhecendo, por conseguinte, a existência de dano moral indenizável. Alterar essa conclusão demandaria reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na súmula mencionada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1551939/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)”. “contrario sensu”. (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1003095-73.2016.8.11.0003
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 69418486) interposto por TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 64149952):
““APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATA MERCANTIL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA RECEBIDA NO ENDEREÇO DA AUTORA - PROTESTO REGULAR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Quando se trata de duplicata mercantil, o recebimento de notificação prévia no endereço do autor demonstra a regularidade do protesto. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios definidos, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (RAC 1003095-73.2016.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/10/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 66072962.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível, interposto por TATIANE KARINE ALVES RODRIGUES, manteve a sentença que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgou improcedente os pedidos.
A Recorrente alega violação aos artigos 5o, V, X, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que houve a falha na prestação de serviço decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor, no rol de mal pagadores, sem a prévia notificação válida, caracterizando ato ilícito por parte do Recorrido, e consequentemente o dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id 69562451)
Contrarrazões no id 73383960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMENTA DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1o, III, E 5o, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1127081 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018)”. (g.n.).
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5o, V, X, LV, da Constituição Federal, consiste na alegação de comprovação dos pressupostos ensejadores da reparação civil por dano moral. No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código Civil.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal d